Tribunal: STF
Processo: SL 918
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções.



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município.



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal).



    5. Agravos regimentais não providos.